Tribunal: TJSP
Processo: 1003913-09.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Ação de exigir contas – Improcedência – Decisão mantida, pois a autora não comprovou que o réu/condômino está na posse ou administração do bem – Imóvel ocupado por terceiro, que, inclusive, vindica o bem em ação de usucapião – Valor da causa – Importâncias sobre as quais a autora pede esclarecimentos que não podem servir de base para a fixação do valor da causa – Recurso parcialmente

Ementa:
Ação de exigir contas – Improcedência – Decisão mantida, pois a autora não comprovou que o réu/condômino está na posse ou administração do bem – Imóvel ocupado por terceiro, que, inclusive, vindica o bem em ação de usucapião – Valor da causa – Importâncias sobre as quais a autora pede esclarecimentos que não podem servir de base para a fixação do valor da causa – Recurso parcialmente provido.